Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-59.2020.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-59.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES - CPF: 051.353.919-08 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO ROQUE - CPF: 514.796.991-87 (VÍTIMA), TAMIRES VANESSA ROQUE - CPF: 054.539.081-81 (VÍTIMA), ROBERTT WILLIAM MONTEIRO NEVES - CPF: 027.169.901-90 (ASSISTENTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (ASSISTENTE), RONALDO ADRIANO DE MOURA ROCHA - CPF: 000.568.291-67 (ASSISTENTE), RITA MARIA FELDHAUS - CPF: 503.947.031-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000597-59.2020.8.11.0101

APELANTE: LUCAS HENRIQUE GUERRA LOURES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII E § 2a-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE POR COAÇÃO IRRESISTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – VIOLÊNCIA DA AÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE COMUNICA AOS DEMAIS ENVOLVIDOS – APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA – FRAÇÃO DA MAJORANTE ESTABELECIDA EM LEI – ANTECEDENTES NEGATIVADOS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E PENA DE MULTA CORRIGIDOS DE OFÍCIO – REGIME FECHADO IMPOSITIVO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza cerceamento de defesa a condenação do réu sem a oitiva dos comparsas, que empreenderam fuga e não foram identificados ou localizados pela polícia.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado, em coautoria com os demais meliantes.

A violência ou a grave ameaça é circunstância típica do crime de roubo, e decorre de qualquer forma de constrangimento – físico ou moral – exercitado pelo agente; contudo, o uso de arma branca ou de fogo é causa de aumento de pena.

“
No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal [...], o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal”
(TJ/MT, N.U 0005814-33.2017.8.11.0028).

“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
” (Enunciado n. 1 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por determinação legal, a majorante do art. 157, § 2a-a, inciso I, do Código Penal, acrescenta 2/3 (dois terços) à pena.

A existência de múltiplas condenações definitivas e anteriores ao crime em análise permite que uma delas seja utilizada para negativar a vetorial dos antecedentes, e as demais para reconhecer a reincidência do agente.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos critérios utilizados para delimitar a pena privativa de liberdade.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas Henrique Guerra Loures, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, por infração ao art.
157, §2o, incisos II e VII, §2o-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma branca e de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois foi condenado “
sem serem ouvidos os supostos comparsas em juízo”
, o que “
lhe causou um enorme prejuízo, haja vista que o mesmo sequer conhecia os demais e sequer sabia quem eram
” (sic);
2) “
a
o decidir, a MM. juíza delineou a r. sentença em três fatos, mas na verdade foi tão somente um, onde tinha três vítimas
” (sic); 3)
“como se pode notar claramente no teor da denúncia, não há que se falar em violência ou grave ameaça que pudesse enquadrar o acusado no teor do artigo 157 do Código Penal Brasileiro
” (sic); 4) “
a absolvição é medida que se impõe [...] haja vista que o mesmo foi forçado a praticar o delito sendo uma vítima também
” (sic); 5) a arma de fogo não foi apreendida; 6) “
o percentual pelo uso da arma de fogo, deve ser aplicado no mínimo legal, que é 1/3”
(sic); 7) a pena-base deve retroceder ao mínimo legal; 8) tem direito ao regime semiaberto (Id. 78898999 - Pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
78899002 - Pág. 1-16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
83605961 - Pág. 1-3
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

O recorrente alega que a condenação afronta o contraditório e a ampla defesa, uma vez que os ‘supostos comparsas não foram ouvidos na instrução processual, o que causou-lhe grande prejuízo’.

A tese não procede.

Consta nos autos que o réu invadiu a residência das vítimas na companhia de 2 (duas) pessoas.

Em determinado momento, uma das vítimas reagiu. Diante dessa situação, os meliantes empreenderam fuga; contudo, o réu foi detido por um vizinho até a chegada da polícia.

O réu nada disse sobre seus comparsas.

Apesar dos esforços investigativos, os demais agentes envolvidos no crime não foram identificados e tampouco encontrados pela polícia.

Conquanto alegue que o depoimento deles é imprescindível, certo é que a defesa não forneceu meios para identificá-los e, muito menos, localizá-los.

De toda sorte, não se pode falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa
.

Posto isto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consta na denúncia que, em 4-8-2020, por volta das 2h40min, o réu e outros 2 (dois) indivíduos não identificados, arrombaram a porta da residência localizada na Rua Dom Aquino, n. 295, Bairro Florestal, na cidade de Cláudia-MT, e invadiram o local.

Com o barulho, Rita Maria Feldhaus acordou e foi verificar as filhas, momento em que foi surpreendida por dois bandidos, que anunciaram o assalto.

Ela correu para o quarto junto com o marido e trancou a porta, que foi arrombada por Lucas.

Enquanto isso, Rita Maria escapou pela janela e pediu socorro para os vizinhos.

Nesse interregno, um dos meliantes rendeu Tamires; porém, ao perceber o que acontecia, fugiu do local.

Em seguida, Rita Maria voltou para o quarto. Ao ver o marido imobilizado por Lucas, pegou o pedaço de madeira trazido por ele e o golpeou na cabeça.

Diante do comportamento dela, Lucas abandonou a residência; entretanto, foi detido por Ronaldo Adriano de Moura Rocha – vizinho das vítimas – até a chegada da guarnição.

O outro assaltante – que ficou no quintal da residência vigiando – , “
ao perceber que o grupo não obteria sucesso na empreitada criminosa, evadiu-se do local
” (Id.
78896211 - Pág. 3).

De proêmio, anoto que o apelante foi condenado por um
único
crime de roubo majorado tentado (Id. 78898988 - Pág. 9-10), e não por vários fatos, como entendeu a defesa.

A materialidade e a autoria do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar que Lucas cometeu o crime porque foi ‘obrigado’ pelos demais envolvidos.

Apesar do alegado, certo é que as provas amealhadas demonstram que ele agiu em comunhão de vontade com os demais envolvidos na consecução criminosa e atuou intensamente para garantir seu êxito.

Em juízo, Rita Maria Feldhaus descreveu, minuciosamente, os acontecimentos, conforme registra o depoimento transcrito.

MP: A senhora pode contar para nós o que a senhora viu e ouviu, a senhora figura como vítima [...]?

V: Eu estava dormindo e acordei com um estouro muito forte, no primeiro momento eu nunca imagine que fosse um assalto, eu achei que pudesse ser um celular das meninas que pudesse ter explodido [...], que elas deixam carregando durante a noite, aí eu corri até o quarto delas [...], corri, abri a porta, olhei, estava tudo tranquilo, olhei a outra, estava tranquilo,
olhei para o corredor da casa aí eles ‘estava’ apontando a arma para mim e falando que era um assalto, e pedindo, eles queriam armas, ‘cadê a arma, cadê a arma’, aí eu voltei correndo para dentro do quarto
.

MP: Esse que apontou a arma era o Lucas ou um do outro elemento?

V: Eu acredito que não era o Lucas não, porque assim, ele era mais magro e alto, mais alto que o Lucas.

MP: E a senhora chegou a ver uma arma com ele?

V: Sim, um revólver;
tanto é que depois eu pulei a janela, retornei, né?, que eu corri nos vizinhos e gritei socorro para os vizinhos, acordei os vizinhos, aí eu voltei para dentro de casa, escutei gemido, né?, eu achei que eles tinham posto o Zé até na piscina, uma coisa que escutei lá na piscina uns gemidos, eu falei: “então afogando o Zé lá”, aí quando eu cheguei lá
ele estava com a Tamires do lado da piscina, né? sufocando ela no pescoço, toda vez que ela tentar gritar socorro ele apertava e apontando a arma para a cabeça dela, da Tamires
...

MP: A senhora viu um revolver?

V: Aí eu peguei uma cadeira e fui, porque a gente, eu não pensei em mim em nenhum momento, eu só pensei em defender minhas filhas, aí eu fui para defender a Tamires, que é minha filha, aí ela falou: “sai mãe, que ele vai atirar em você, vai ajudar o pai”, eu ia saindo ele pediu que eu abrisse o portão, mas naquela hora eu não tinha chave, eu mandei ele pular o muro, falei que ele sumisse, aí ele foi, levou a Tamires arrastando até o portão, jogou a Tamires no chão, eu até tentei erguer o portão, tirar o portão do trilho [...], na hora do desespero, para tentar salvar sua filha você faz qualquer negócio, aí um deles jogou a Tamires do chão e mandou nós correr para dentro de casa, nos voltamos correndo para dentro de casa, “não olha para trás, sai correndo e não olha para trás” [...].

MP: Ele soltou a Tamires então?

V: Naquele momento sim, já tinha pulado lá, ele soltou não, ele jogou a Tamires no chão lá e mandou que a gente saísse correndo.

MP: Dona Rita só para a gente entender a dinâmica, a senhora falou que ouviu um barulho inicialmente, pensou que fosse celular e era a porta sendo arrombada, nesse momento quantas pessoas que entraram na casa da senhora?

V: Duas pessoas.

MP: Essas duas pessoas ela foram em direção a quem, para quem elas se dirigiram, quem viu primeiro essas duas pessoas?

V: Primeiro em direção para mim, daí o Zé estava atrás de mim, aí eu entrei de novo para o quarto e daí nós dois ficamos segurando a porta do quarto.

MP: Vocês dois correram para o quarto, certo?

V: Hunrum.

MP: Ficaram segurando, aí o que aconteceu, um deles conseguiu arrombar essa porta do quarto, o que aconteceu?

V: Sim, só, aí o Zé conseguiu passar a chave, aí o Zé falou: “e as meninas Rita”, nisso eu saí, larguei o Zé sozinho e saí pela janela.

MP: A senhora foi pela janela?

V: Deixei ele sozinho lá.

MP: A senhora pediu por ajuda por vizinhos?

V: Pedi, fui nos vizinhos gritar, fui nos muros, que as casas são nos fundos do meu quintal, aí gritei para os dois vizinhos.

MP: Aí depois a senhora retornou para a casa?

V: Retornei para casa, daí um já estava com a Tamires lá fora, lá do lado da piscina apontando a arma para ela, depois que retornamos de novo, que foi até o portão, que a gente voltou para dentro de casa, daí eu fui lá no quarto ajudar o Zé.

MP: E o que aconteceu lá no quarto, o que a senhora viu lá?

V: Aí, no quarto, daí estava só o Lucas amordaçando o Zé no cantinho do quarto, com as duas mãos na boca, e ele falou: “me ajudem”, daí eu olhei assim, eu estava sem nada na mão, eu olhei e vi aquele pedaço de madeira que ele tinha trazido para dentro de casa, estava em cima da cama, eu catei aquele pedaço de madeira e fui em direção onde que ele estava, daí ele falou assim: “me ajuda gurizada, cadê a gurizada”.

MP: Isso o acusado?

V: É, eu falei: “larga o Zé, senão agora vou rachar sua cabeça no meio”, ele deu uma olhada como se não quisesse largar, aí eu peguei o pau e dei uma batida na cabeça dele.

MP: Aí ele largou?

V: Daí ele, depois que eu bati na cabeça dele, ele: “então sai para trás, saí para trás”, eu saí para trás ele ainda levantou e pulou em mim tentando tirar o pedaço de madeira da minha mão.

MP: Dona Rita, aqui na investigação consta que teriam, em tese, participado três pessoas desse assalto, ou dessa tentativa de assalto, apenas um desses suspeito foi capturado, foi preso, que é o acusado que está aqui hoje, que é o Lucas, a senhora reconheceu ele como sendo uma das pessoas que entraram na casa da senhora?

V: Sim, porque assim, depois que ele pediu para mim sair, eu fui andando atrás dele, ele tentou pular o muro, ele pode falar isso, ele tentou pular o muro, ele não conseguia mais pular o muro, ele estava muito fraco, ele não conseguia pular o muro, eu falei para ele: “você é um ser humano, você vai ter uma chance de vida, porque eu poderia acabar, poderia te matar agora, você pode ter mais uma chance de vida e mudar de vida, sai por aqui”, e mostrei o caminho, daí ele saiu de dentro do meu quintal, “você vai ali, que não vou precisar abrir o portão, o muro é baixo você pode pular”, ele pode falar isso para quem quiser
.

MP: Tá, esse que pulou o portão, que a senhora fala que é Lucas, é o mesmo que estava em cima do seu marido, que a senhora deu o golpe de madeira nele também para salvar o seu marido, é isso?

V: Sim.

MP: E a senhora reconheceu ele lá na delegacia?

V: Sim.

MP: E quem é que efetuou a prisão do Lucas, aliás, que conseguiu conter o Lucas, porque ele foi o único que foi preso, a senhora falou que ele pulou o portão?

V: Meu vizinho, foi meu vizinho que estava [...] em cima de um trator, hora que viu ele pulando muro, ele pulou o muro dele também e veio correndo e imobilizou ele.

MP: Qual que é o nome do vizinho da senhora?

V: Ele é conhecido como Tony, é Ronaldo Adriano de Moura.

MP: E ele só viu esse acusado Lucas, os outros dois?

V: Ele só viu esse, a esposa dele conversou com o outro que estava embaixo da arvorezinha achando que era minha filha que estava, estava no fundo do quintal, tinha um lá.

MP: Tinha um que ficou na parte de fora da casa, é isso?

T: Hunrum.

MP: O Lucas, a senhora viu alguma arma de fogo com ele?

V: Não, ele não tinha arma de fogo, ele tinha só aquele pedaço de madeira.

MP: O que estaria com a arma de fogo foi o que atracou com sua filha Tamires?

T: Sim.

MP: Que horas eram mais ou menos quando começou toda essa confusão toda?

V: Eu não sei que hora que era, só sei que depois que ele até tinha ido para a delegacia, tudo, aí eu sentei na mesa e olhei para o relógio, acho que eram três e quinze da madrugada, tinha relógio na parede...

MP: Era noite então?

V: Hunrum.

MP: A senhora percebeu se houve alguma coisa da casa de vocês que foi subtraída [...]?

V: Eles não conseguiram levar nada.

[...]

Defesa: a senhora chegou a verificar se ele tinha alguma deficiência esse Lucas?

V: Eu não vi não, só que na hora que ele saiu andado ele andava meio ‘trabalhando’, porque eu acho que ele estava meio tonto com os golpes [...], não estava muito bem, mas não reparei deficiência em ninguém.

Defesa: Quando a senhora reconheceu na delegacia viu se ele tinha deficiência ou não?

V: Dá para perceber, né?

Defesa: Qual a deficiência dele?

V: A visual não é?

Defesa: Ele tinha condições de lutar com alguém nas condições que ele se encontrava?

V: Com certeza, ele estava muito bem reforçado, porque ele tinha muita força
,
porque para pular o muro que ele pulou tem que ter muita habilidade
,
uma pessoa sem habilidade não pula um muro de dois metros e vinte de altura
. [...]
(arquivo digital).

Como se observa, Rita Maria foi contundente ao afirmar que Lucas invadiu a residência na companhia de outro assaltante, entrou no quarto e agrediu seu marido.

Contou ainda que o réu cessou o ataque contra José Antônio apenas quando ela o atingiu com um golpe na cabeça.

As declarações ecoam no depoimento de José Antônio Roque, que asseverou que foi agredido e sufocado, e que se sua esposa não tivesse retornado para lhe ajudar, provavelmente estaria morto (arquivo digital).

O depoimento de Tamires Vanessa Roque corrobora as declarações de Rita Maria e de José Antônio. De acordo com a testemunha, depois que o assaltante que lhe apontava a arma fugiu, tentou voltar para dentro da casa e deparou com sua mãe saindo com um pedaço de pau atrás do bandido que estava agredindo seu pai, que foi preso pelo vizinho logo que saiu da residência (arquivo digital).

O relato de Ronaldo Adriano de Moura Rocha confirma o que foi dito pelas vítimas. A testemunha explicou que ouviu os gritos de dona Rita pedindo socorro, e quando Lucas - que apresentava uma lesão na cabeça - tentou fugir, o derrubou no chão e o segurou até a polícia chegar (arquivo digital).

A detenção de Lucas por Ronaldo foi confirmada em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Além disso, Robert Willian Monteiro Neves relatou que, no momento da prisão, Lucas lhe contou que ‘era o motorista do grupo’, que estava fazendo o ‘serviço’ para ‘pagar uma dívida que tinha com uma facção’, e que escondeu o carro no cemitério’, local em que posteriormente foi encontrado e apreendido (arquivo digital).

O próprio réu admitiu que foi ele que ‘empurrou a porta da residência para entrar’, e que depois disso ‘foi para o quarto onde tinha o senhor’.

Apesar de insistir que estava trabalhando como motorista de aplicativo e que ‘foi ‘obrigado a participar do assalto’ pelas pessoas que o contratou, não há provas nesse sentido.

O cadastro profissional de Lucas, ou qualquer outro documento comprovando que realizava o transporte de passageiros, não foi trazido aos autos.

Ademais, o depoimento da sua ex-companheira na fase inquisitorial desacredita a história.

De acordo com Diane Laureano de Souza, Lucas estava solto há, aproximadamente, 30 (trinta) dias, e no dia dos fatos ele “
pegou o carro da declarante dizendo que iria ajudar um suposto amigo que estava com o veículo quebrado e não voltou para casa
”. No dia seguinte descobriu que ele estava preso por causa do assalto (Id.
78896214 - Pág. 4-5).

Embora Lucas insista que não agrediu ninguém, porque foi “atacado por uma das vítimas com vários golpes na cabeça e saiu fora do ar”, sua narrativa contraria as provas amealhadas.

José Antônio explicou para o Promotor de Justiça
que as agressões foram tantas que se sua esposa não tivesse voltado em seu socorro, provavelmente estaria morto.

Rita Maria confirmou que, quando voltou para o interior da residência, Lucas estava

“
amordaçando o Zé no cantinho do quarto, com as duas mãos na boca
” e chamando os comparsas para ajudá-lo.

Também esclareceu que, depois de dizer a ele:

“larga o Zé, senão agora vou rachar sua cabeça no meio, ele deu uma olhada como se não quisesse largar, aí eu peguei o pau e dei uma batida na cabeça dele”.

O prontuário médico acostado no Id.
78896213 - Pág. 22-39, confere credibilidade aos depoimentos.

Se não bastasse, a dinâmica dos acontecimentos expõe a nítida divisão de tarefas. Enquanto um dos comparsas permaneceu no quintal vigiando, Lucas se dirigiu ao quarto do casal, e o outro rendeu a filha deles, Tamires.

A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível “
somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina
” [...] (TJ/MT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Destarte, se não há provas da coação invocada, a condenação deve ser mantida incólume.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Inviável a absolvição da recorrente por ausência de culpabilidade, ante a coação moral irresistível, quando o contexto probatório revela, estreme de dúvidas, que a apelante agiu de forma livre e consciente, de forma que, além de possuir consciência da ilicitude do ato praticado, lhe era exigível a adoção de conduta diversa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002981-44.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

[...] A mera alegação de que o Apelante praticou o delito mediante coação moral irresistível por traficantes de drogas, em razão de dívidas por consumo de entorpecentes, não produzindo qualquer prova nesse sentido - art. 156 do CPP-, não é capaz de ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0011102-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Convém asseverar que a violência é característica do crime de roubo cometido.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
o
termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral
” (Código Penal Comentado, 14a ed., Ed. Forense, pág. 1328).

Além disso, no presente caso, a violência empregada na ação delitiva foi agravada pelo uso de arma de fogo e um pedaço de madeira.

A utilização de um instrumento bélico no cometimento do crime é inquestionável.

Em todas as oportunidades em que foram indagadas, as vítimas, de forma segura e coerente, afirmaram que um dos bandidos portava arma de fogo, inclusive Tamires relatou que durante o assalto ‘ficou com a arma apontada para sua cabeça’.

O próprio réu admitiu que um dos comparsas portava arma de fogo.

De fato, pouco importa que o artefato não foi utilizado por Lucas. “
No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal [...], o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma” [...]
(TJ/MT, N.U 0005814-33.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

Ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo é dispensável, sendo “
suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas de seu uso durante a consumação do crime
” (TJ/MT, N.U 0003246-38.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Neste tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo qual “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

O entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]
(HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Além disso, a aumento da pena em 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da majorante decorre de imposição legal, de modo que não se pode falar em desproporcionalidade do acréscimo.

As provas angariadas comprovam ainda que a violência foi exercitada com o auxilio de um ‘pedaço de pau’.

Nesse sentido, o depoimento das vítimas é uníssono.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o conceito de arma branca “
abrange as armas impróprias, como faca, chave de fenda, pedaço de pau, de vidro, emprego de animais, por exemplo” [...]
(STJ, HC 367.477/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

De acordo com as inovações do Pacote Anticrime,
a circunstância foi incluída como majorante no inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

Ademais, o fato em análise ocorreu em 4-8-2020, de modo que a alteração legislativa - cuja vigência se deu em 23-1-2020 (Lei n. 13.964/2019, art. 20) - é perfeitamente aplicável ao caso.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não encontra sustentação.

O magistrado sentenciante estabeleceu a pena elementar em 4 (quatro) anos e 9 (nome) meses de reclusão, pois negativou a vetorial dos antecedentes,
verbis:

b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes, eis que foi condenado nos autos sob código 106108 que tramitou na Comarca de Alta Floresta, autos no 102140 e 116273 ambos da Comarca de Colíder, sendo fatos anteriores à prática do delito em julgamento, todos com trânsito em julgado anterior ao crime analisado nestes autos. Apesar de todas as condenações incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que outra será valorada tão somente na fase posterior, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

[...]

Ao cabo desta fase, existindo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(Id.
78898988 - Pág. 10).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que, em se tratando de acusado multirreincidente, as condenações pretéritas, desde que distintas, podem ser utilizadas para justificar o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, bem como para aumentar a pena na segunda fase em vista da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. [...]”
(AgRg no AREsp 1573086/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Destarte, a sentença deve ser preservada no ponto.

Apesar de não ser objeto do recurso, observo que o
quantum
de acréscimo na primeira fase merece correção.

A jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

O acréscimo adotado na sentença – 9 (nove) meses – é superior ao padrão indicado e não foi justificado.

De tal sorte, deve ser adequado para 1/6 (um sexto).

Além disso, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões expostas alhures, deve incidir na fração de 1/6 (um sexto). Assim,
encontro a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa
.

Está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso entre si e estabeleço
a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa
.

Na terceira fase encontram-se presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, incisos II e VII e § 2a-A, inciso I, do Código Penal (concurso de pessoas, uso de arma branca e de arma de fogo).

Por conta delas, a pena foi exasperada da seguinte forma:

No presente caso, estão presentes a causa de aumento prevista nos incisos II e VII, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, motivo pelo qual aumento em 2/5, pelos motivos já fundamentado, ficando a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Por fim, há a causa de aumento do inciso I, do §2o-A, do mesmo artigo, devendo a pena ser majorada em 2/3, passando a ser fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
(Id.
78898988 - Pág. 11).

O acréscimo decorrente do concurso de pessoas e da utilização de arma branca em patamar superior ao recomendado (1/3) encontra-se justificado nas especificidades do caso, notadamente a desnecessária violência física empegada contra uma das vítimas.

No ponto a sentença consignou:

No caso dos autos, a utilização do pedaço de madeira possui potencialidade presumida, devendo, portanto, ser considerada arma branca imprópria cabendo a aplicação da majorante, tanto que no caso em análise o réu chegou a agredir a vítima com o objeto.

[...]

Assim, em se tratando de roubo majorado pelo concurso de agentes (três pessoas) e uso de arma branca, entendo por bem em aumentar a pena em 2/5 da pena, considerando a quantidade de pessoas, mais a violência e ameaças sofridas pelas vítimas e pelo uso de arma, por força da Súmula 443 do STJ
(Id. 78898988 - Pág. 8).

O
modus operandi
empregado na ação delitiva constitui fundamentação idônea para o acréscimo em patamar superior ao padrão mínimo previsto na legislação:

[...] Nos termos da Súmula n. 443/STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". As instâncias ordinárias exasperaram a pena na fração de 3/8 (três oitavos) com base na gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente, onde houve a participação do réu e de outro comparsa, com emprego de duas armas e violência física praticada contra uma das vítimas, restando, assim, devidamente justificado o patamar fixado pelas instâncias ordinárias. [...]
(STJ, HC 493.919/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

[...] In casu, as instâncias ordinárias não apenas repetiram a descrição das duas majorantes, mas evidenciaram a maior gravidade do crime de roubo, perpetrados por cinco agentes associados permanentemente para o cometimento de delitos, nos quais eram empregadas facas e armas de fogo e desnecessária crueldade e violência psicológica contra as vítimas. Destarte, observa-se fundamentação idônea para a exasperação acima da fração mínima, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria realizada. [...]
(STJ, AgRg no HC 451.164/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

Ademais, em casos como o dos autos, nada obsta que as causas de aumento sejam aplicadas cumulativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA.PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser ?possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PENA INFERIOR À 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de três agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade. [...]
(STJ, AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Assim, fixo a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Incide ainda a causa de diminuição de pena pela tentativa (CP, art. 14, II, parágrafo único), na fração de 1/3 (um terço), que resulta na
pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e da reincidência recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo; de ofício, ajusto o
quantum
de acréscimo na primeira fase da dosimetria e a pena de multa, ficando a pena definitiva redimensionada para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021